Tribunal: TJMT
Processo: 1015168-41.2020.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015168-41.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGADO), NELMA LOPES DA SILVA - CPF: 109.608.046-09 (EMBARGANTE), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), GIOVANNA MORBECK ARANTES RODRIGUES - CPF: 051.091.821-24 (ADVOGADO), RAFAELA MOREIRA CAMPELO - CPF: 019.139.101-80 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), RAFAELA MOREIRA CAMPELO - CPF: 019.139.101-80 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), NELMA LOPES DA SILVA - CPF: 109.608.046-09 (EMBARGADO), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DE PRÉ-QUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel, determinando a rescisão do contrato e a restituição integral das parcelas pagas, com condenação em danos morais e multa compensatória. Os embargos alegam omissões no julgado.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se é cabível a imposição de multa por pretenso caráter protelatório.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado enfrentou expressamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, em conformidade com o dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/1988.

4. A irresignação da parte embargante revela nítido inconformismo com o mérito da decisão, não se prestando os embargos declaratórios para novo julgamento da causa, sendo inadmissível sua utilização com fins infringentes.

5. A ausência de enfrentamento nominal de todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que a decisão esteja suficientemente motivada.

6. É possível o pré-questionamento implícito, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

7. Não se aplica a multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, porquanto os embargos não evidenciam intuito protelatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. O acórdão que enfrenta de modo claro e suficiente as questões controvertidas não incorre em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo os embargos de declaração via adequada à rediscussão de fundamentos ou julgamento da causa.

2. É possível o pré-questionamento implícito, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

3. A oposição de embargos com finalidade de pré-questionamento, sem nítido caráter protelatório, não justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA.
e
CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA,
opuseram Embargos de Declaração em ID 301096382, alegando a existência de vício de “omissões” no acórdão de ID 300032887, que por Unanimidade, Deu Parcial Provimento ao Recurso de Apelação da autora e Desprovido das Requeridas.

A parte Embargante alega, em síntese que, há omissão em acordão embargado, sob o argumento de que a decisão não observou a aplicabilidade da Lei Especial (Lei n.º 9.514/97) vinculada aos contratos de compra e venda com alienação fiduciária.

Pretende o pronunciamento judicial sobre a natureza jurídica do contrato formalizado entre as partes, bem como sobre a impossibilidade da forma do pedido de rescisão almejada pela parte Embargada.

Alega haver comprovação nos autos da finalização das obras de infraestrutura a combater condição de atraso nas obras.

Aduz existir vício de omissão em decisão embargada ao argumento de que há entendimento divergente do Superior Tribunal de Justiça a condenação por danos morais no caso de atraso na entrega da infraestrutura contratada.

Sustenta haver incompatibilidade do pedido de inversão da clausula penal com o pedido de rescisão contratual.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício, em seus efeitos infringentes a fim de reformar o v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas (ID. 303295375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); As requeridas e apelantes defendem a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, argumentando que o contrato está subordinado à disciplina da Lei nº 9.514/97, devendo eventual rescisão por iniciativa do comprador seguir o procedimento específico previsto nos artigos da referida norma.

Nos termos do art. 2º do CDC: "Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

Embora as apelantes aleguem que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor no presente caso, não há nos autos qualquer prova de que o imóvel foi adquirido com a finalidade de revenda ou para integração à atividade empresarial.

Assim, na ausência de demonstração de que a autora teria atuado como intermediária a revenda do bem, presume-se sua condição de destinatária final, razão pela qual é incabível afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Neste contexto da relação de consumo, há que se verificar a responsabilidade pela quebra do contrato.

Extrai-se do contrato firmado entre as partes (ID. 223573170) em 13/06/2016, a pactuação em “NORMAS GERAIS”, por seu item 1.6 do instrumento particular de promessa de compra e venda do lote (ID. 245432729), consta o prazo para a implantação de todas as obras de infraestrutura (7.1 e 7.2) e entrega do imóvel a data de
setembro/2018, com tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias
.

(...);

No ano de 2015 seguiu com os exames médicos ao diagnóstico da permanência da doença degenerativa sem melhora clínica, a conclusão de tendinite/tendinose e outros:

(...);

No entanto, como bem apurado pelo juízo do feito, sob informação obtida em outras ações semelhantes, corroborando às alegações da autora, que até a propositura da ação (20/06/2020), a entrega do lote com a infraestrutura discriminada
ainda não havia sido concluída.

Logo, resta por inconteste o atraso na entrega do lote nº 07 com a infraestrutura prometida em contrato.

No mais, o STJ, no REsp 1729593/SP, julgado conforme o procedimento previsto para os Recursos Repetitivos - Tema 996, assentou o entendimento no sentido de que, na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

Outrossim, mesmo que relevasse as razões da Requerida de que o prazo para entrega do Lote com a implantação da infraestrutura teria iniciado da aprovação do cronograma pela Prefeitura de Várzea Grande em outubro/2017, ao tempo da ação rescisória, já teria escoado o prazo a explicitar o inadimplemento da Vendedora.

(...);

Importa consignar que no caso não se aplica o Tema 938 do Superior Tribunal de Justiça visto que a resolução contratual ocorre por culpa exclusiva da vendedora (ré na ação). Isso porque a fundamentação da norma está voltada para o inadimplemento do comprador, que, ao deixar de cumprir suas obrigações contratuais, possibilita ao vendedor pleitear a resolução contratual e, consequentemente, a retenção de valores como forma de reparação pelos prejuízos advindos da frustração do negócio, o que não é o caso dos autos.

Nesse passo, a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel em razão do inadimplemento da vendedora impõe o retorno das partes ao estado anterior, ou seja, ao status quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil, que determina que, desfeito o negócio jurídico, devendo ser restituídas as prestações realizadas, além do valor pago em comissão de corretagem, com o objetivo de reestabelecer o equilíbrio anterior à celebração do contrato.

Esse entendimento é respaldado pela jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça a evitar o enriquecimento sem causa:

(...);

Ante a inadimplência contratual da requerida, consistente no atraso na entrega do empreendimento, é devida a rescisão do contrato mediante a devolução integral das parcelas pagas, corrigidas desde o desembolso de cada uma delas (Súmula 543 do STJ).

(...);

Quanto a multa contratual (compensatória)
, tem-se que o atraso na entrega do imóvel pela construtora é incontroverso e, no que tange à cláusula penal, é cabível, diante do inadimplemento contratual da Vendedora (aplicação inversa), pois é imprescindível primar pelo equilíbrio entre os contratantes, sobretudo quando se trata de relação de consumo.

O c. STJ firmou tese, para efeito do artigo 1.036, do Código de Processo Civil, de que a inversão é possível:

(...);

Neste caso, a
multa moratória
está inserida no “Capítulo – V” (DA MORA E DO INADIMPLEMENTO) em seu item “5.1, c)”, além da
multa compensatória
insculpida no item “5.6” do contrato (ID. 223573172):

(...);

Portanto, é devida tanto a multa moratória como a compensatória, nos termos do que dispõe as cláusulas penais contratadas, ou seja,
isto inclui nos exatos termos dispostos em cláusula “5.6” da penalidade compensatória de retenção de 30% do valor pago
, a fim de manter o equilíbrio contratual nas relações de consumo.

No caso do valor pago de R$38.500,09, a multa contratual de 30% a título de compensação, resulta no valor de R$11.550,02 (onze mil quinhentos e cinquenta reais e dois centavos).

Logo, a condenação ao pagamento de multa contratual
à Loteadora requerida
(aplicação inversa)
deve ser mantida, contudo, de forma simétrica e IDÊNTICA, como fixada para o inadimplemento da consumidora.

(...);

Além, a base de cálculo dos juros de mora (2%) sobre o valor pago, pelo atraso na entrega do lote (Cláusula 5.1, “c”), deverá ser aferida na fase de liquidação por arbitramento, ocasião em que deverá estabelecer a adequada indenização pelo período em consideração os meses de atraso.

(...);

No que tange à indenização por danos morais
, o artigo 5.º, X, da Constituição da República, dispõe que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Destarte, é cediço que o dano em questão é caracterizado pelo prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo da pessoa e, com isso, seus direitos da personalidade como, por exemplo, o direito à honra, à imagem, à intimidade, ao nome e à integridade psíquica.

No caso concreto, o dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelando,
o atraso da entrega do imóvel por mais de 1 (um) ano a entrega da infraestrutura do lote
, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, o que constitui fato causador de danos morais.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM ALUGUEL E DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO GASTO – DANO PRESUMÍVEL – TEMA 996 EM RECURSO REPETITIVO DO STJ – INJUSTA PRIVAÇÃO DO USO DO BEM PELA DEMORA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se verifica a existência de litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal na lide em que não se questiona a cobrança de encargos por parte da instituição financeira, mas apenas o atraso na entrega do imóvel pela construtora. De igual forma, de se afastar a alegação de incompetência da Justiça Comum, se a CEF atuou somente como agente no financiamento efetuado pelo autor, cingindo a discussão objeto da ação no suposto de descumprimento de obrigações e prazos relacionados à execução e conclusão da obra. Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva das requeridas pela falha na prestação do serviço, exsurgindo-se assim o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à autora/consumidora. Fatores como escassez de mão de obra, de matéria prima, excesso de chuvas e atraso dos cartórios não correspondem às hipóteses de caso fortuito ou de força maior, pois são fatos que apenas trazem risco para o empreendimento, não sendo lícito atribuir ou mesmo repartir suas consequências com o consumidor, visto que são inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela construtora/incorporadora. Quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, independente de comprovação do gasto (Tema 996 em recurso repetitivo do STJ).
O atraso de quase um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, gera dano moral passível de indenização ao contraente. Arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório.
(N.U 0014339-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 12/03/2020) (g.n.)

Inegável, portanto, a angústia e o sofrimento da autora, razão pela qual faz jus à indenização pelos danos morais experimentados.

Evidenciado a desídia da requerida em inadimplemento de sua obrigação contratual, a extensão da situação danosa e a capacidade socioeconômica das partes, o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), faz jus ao duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, que deve ser fixada em patamar suficiente para impor sanção ao agente e desestimular a reincidência da conduta.”

Assim, vislumbra-se a
inexistência
de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

No que tange ao almejado pré-questionamento, ressalto ser dispensável a expressa manifestação desta Câmara Julgadora sobre todos os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025